Tribunal: TJSP
Processo: 1028020-90.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. Cerceamento de defesa do Corréu. Ocorrência. Irregularidades procedimentais na ação de exigir contas, que teve trâmite como cumprimento de sentença após sua primeira fase julgada, posteriormente anulado, sem chances de apresentação formal e legítima das contas, nos termos expressos do CPC. Falecimento do Corréu que não gerou o procedimento correto de

Ementa:

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. Cerceamento de defesa do Corréu. Ocorrência. Irregularidades procedimentais na ação de exigir contas, que teve trâmite como cumprimento de sentença após sua primeira fase julgada, posteriormente anulado, sem chances de apresentação formal e legítima das contas, nos termos expressos do CPC. Falecimento do Corréu que não gerou o procedimento correto de suspensão do processo e habilitação dos eventuais herdeiros. RECURSO DO CORRÉU PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000572911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028020-
90.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ISMAEL CORTE
INACIO e ISMAEL CORTE INÁCIO JÚNIOR, é apelada MARIA APARECIDA
DIOGO FLORA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1028020-90.2014.8.26.0002 - Voto no 31696 ldDnf 2
Apelação Cível - no 1028020-90.2014.8.26.0002
Apelante/Corréu:
ISMAEL CORTE INÁCIO JR
Apelada/Autora:
MARIA APARECIDA DIOGO FLORA
Interessado/Corréu:
ISMAEL CORTE INÁCIO (falecido)
MM. Juiz de Direito: Camila Sani Pereira Quinzani
Comarca de São Paulo
5a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Voto no 31696
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS.
SEGUNDA
FASE.
Cerceamento de defesa do Corréu. Ocorrência. Irregularidades
procedimentais na ação de exigir contas, que teve trâmite como
cumprimento de sentença após sua primeira fase julgada,
posteriormente anulado, sem chances de apresentação formal e
legítima das contas, nos termos expressos do CPC.
Falecimento do Corréu que não gerou o procedimento correto
de suspensão do processo e habilitação dos eventuais herdeiros.
RECURSO DO CORRÉU PROVIDO.
Trata-se de “ação de prestação de
contas” (e-fls. 01/10) ajuizada por MARIA APARECIDA DIOGO FLORA contra
ISMAEL CORTE INÁCIO (falecido) e ISMAEL CORTE INÁCIO JUNIOR,
julgada procedente, em sua segunda fase, pela r. sentença (e-fls. 158/160),
cujo relatório adoto, considerando boas as contas apresentadas pela Autora,
em sede de cumprimento de sentença da primeira fase, constituindo em seu
favor o crédito de R$ 360.615,05 e condenando os Réus ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformado,
o
Corréu
interpôs
o
presente recurso de apelação (e-fls. 163/169), suscitando preliminar de
cerceamento de defesa, haja vista o prévio falecimento, noticiado nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1028020-90.2014.8.26.0002 - Voto no 31696 ldDnf 3
do outro Corréu, não se observando a suspensão do processo decorrente,
bem como pelo fato de não lhe ser oportunizada a prestação de contas nos
termos legais. No mérito, afirmou não ter dever de prestar contas, haja vista
que as mesmas foram efetivamente apresentadas à Autora em âmbito
extrajudicial e que, no mais, os valores apresentados nos autos estão
incorretos.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 234) e, intimada, a Autora apresentou suas contrarrazões (e-fls. 236/246),
seguindo-se o recebimento do recurso em seus efeitos suspensivo e
devolutivo (e-fls. 251).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou procedente a segunda fase de ação de exigir contas
ajuizada por ex-cliente contra seus advogados.
O presente recurso merece acolhimento,
porque patente o cerceamento de defesa do Corréu.
A presente demanda reger-se-ia pelo
atual rito processual previsto nos arts. 550 a 553, do Código de Processo Civil,
ou seja, trata-se, em síntese, de ação peculiar, com duas fases sincréticas de
conhecimento, sendo a primeira para a simples verificação da existência, ou
não, de dever de prestar contas e a segunda para que efetivamente haja tal
prestação, se o caso, culminando na constituição de título executivo em favor
de quem se constatar como eventual credor.
Observe-se, nesse sentido, o quanto
explica Cassio Scarpinella Bueno:
“A 'etapa de conhecimento' desse processo
(...) tem a peculiar característica de ser 'bifásica', isto é: primeiro, o magistrado
verificará se é o caso de as contas serem prestadas. Depois, desde que respondida
afirmativamente aquela questão, é que se determinará que as contas sejam
efetivamente prestadas, seguindo-se, em seguida, e se for o caso, a 'etapa executiva',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1028020-90.2014.8.26.0002 - Voto no 31696 ldDnf 4
em prol daquele que, de acordo com as contas é credor.” (Curso Sistematizado de
Direito Processual Civil. Vol. 2, Tomo II, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 62-63).
Acontece que, na hipótese dos autos,
proferida a r. sentença da primeira fase da demanda, considerando existente o
dever dos Réus de prestarem contas à Autora (e-fls. 123/125), houve pedido
de cumprimento de sentença (e-fls. 172/175), já que a ora Apelada considerou
descumprido o dever de prestação de contas, seguindo o processamento do
cumprimento (e-fls. 192) que, depois de um ano e três meses de tramitação,
foi anulado pelo MM. Juízo “a quo”, por absoluta ausência de título executivo
judicial (e-fls. 231). Logo em seguida, porém, foi prolatada a r. sentença ora
recorrida, considerando que os Réus deixaram de observar o dever de prestar
contas que lhes cabia, mesmo porque, no cumprimento de sentença,
quedaram-se silentes diversas vezes, dando pela procedência da ação.
Pois bem. Já por tal conjuntura seria
possível a verificação de irregularidades procedimentais prejudiciais aos
direitos dos Réus. Isso porque, ao mesmo tempo que se deu lastro a
procedimento infundado de cumprimento de sentença, inclusive com posterior
anulação, considerou-se válida a tramitação do feito, para fins de considerar
descumprido o dever de prestação de contas. Ora, o mínimo que se poderia
esperar é que, anulado o cumprimento de sentença, para fins de preservação
de direitos e evitar surpresa às partes (art. 10, Código de Processo Civil),
fossem os Réus intimados, para prestação de contas no prazo legal.
Observe-se
que
o
rito
processual
específico já não havia sido seguido, não se justificando a afirmação da r.
sentença de que o trânsito em julgado da sentença de primeira fase justificaria,
por si só, o início do prazo para prestação de contas. A confusão criada no
processamento do feito era questão fática específica, com amplos reflexos
jurídicos, e apta a ensejar a necessidade de prévia intimação dos Réus, para
que cumprissem o dever de prestação de contas, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1028020-90.2014.8.26.0002 - Voto no 31696 ldDnf 5
Por outro lado, tem-se que esse não foi o
único desvio processual observado na hipótese dos autos.
Com efeito, durante a tramitação do
referido cumprimento de sentença, o Corréu/Apelante trouxe aos autos notícia
de falecimento do outro Corréu (e-fls. 197/198), pleiteando a suspensão do
feito, nos termos legais do art. 313, I e § 1o, c/c art. 689, todos do Código de
Processo Civil. E, conquanto tal procedimento tenha sido determinado em um
primeiro momento (e-fls. 204), o fato é que o referido cumprimento de
sentença prosseguiu seu trâmite até sua posterior anulação, conforme já
observado.
Ora, a anulação do cumprimento de
sentença faria com que também nos autos da ação de exigir contas devesse
ser determinada a suspensão do feito, para fins de habilitação dos sucessores
do Corréu falecido, nos termos em que preconizam as normas aplicáveis
supracitadas, o que não se observou, com a prolação imediata da r. sentença
ora apelada.
Dessa forma, patente que a inversão de
procedimento específico da ação de exigir contas e a inobservância do regime
jurídico de sucessão processual “causa mortis” geraram cerceamento do
direito de defesa do ora Apelante, inclusive pela surpresa quanto ao
procedimento adotado e as incertezas sobre quais normas se estaria aplicando
na hipótese dos autos, para prosseguimento e regularização do feito.
O presente recurso, portanto, merece
provimento, anulando-se a r. sentença e todos os atos processuais praticados
após o trânsito em julgado da r. sentença que julgou a primeira fase da
presente demanda, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos, inclusive
quanto à necessidade de suspensão do feito para regularização do polo
passivo da ação.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1028020-90.2014.8.26.0002 - Voto no 31696 ldDnf 6
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Corréu, para ANULAR
a r. sentença proferida, bem como todos os atos praticados após o trânsito em
julgado da r. sentença proferida na primeira fase da demanda, prosseguindo o
feito em seus ulteriores termos.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora